Tribunal: TJSP
Processo: 1500760-56.2020.8.26.0297
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Embriaguez ao volante – Recurso acusatório – Sentença absolutória que entendeu não haver risco ao bem jurídico tutelado pela norma penal – Prova oral que demonstra que o veículo era conduzido de forma regular – Crime de perigo abstrato que não se isenta de juízo valorativo de tipicidade material – Precedente – Preservação ao princípio da ofensividade e da intervenção mínima – Conduta que

Ementa:
Embriaguez ao volante – Recurso acusatório – Sentença absolutória que entendeu não haver risco ao bem jurídico tutelado pela norma penal – Prova oral que demonstra que o veículo era conduzido de forma regular – Crime de perigo abstrato que não se isenta de juízo valorativo de tipicidade material – Precedente – Preservação ao princípio da ofensividade e da intervenção mínima – Conduta que caracteriza mera infração administrativa – Absolvição mantida – Recurso a que se nega provimento.